Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-12.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que a presente ação é conexa com aquela de no 1000910-79.2019.811.0028, pois possuem as mesmas partes e causa de pedir (inexistência de relação jurídica), de modo que imperiosa a reunião do feito, a fim de evitar decisões conflitantes.
Remetam-se os autos à Relatoria da Dra. Patrícia Ceni.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito